Tribunal: TJES
Processo: 5019581-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019581-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA

AGRAVADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial e determinou que a parte exequente (beneficiária da justiça gratuita e assistida pela Defensoria Pública) apresentasse a respectiva memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário da justiça gratuita, assistido pela Defensoria Pública, possui o direito de obter a elaboração de cálculos de liquidação pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade técnica da planilha a ser elaborada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece de forma categórica que a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando esta for exigida para a instauração da execução (CPC, art. 98, § 1º, VII). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 672 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.274.466/SC), consolidou a tese de que, sendo o credor beneficiário da gratuidade da justiça, é plenamente cabível determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Tal direito é atrelado unicamente à condição de hipossuficiência, não estando condicionado à complexidade dos cálculos. 5. A imposição para que a parte elabore cálculos financeiros que envolvam a aplicação de índices distintos e Taxa SELIC, desprovida do suporte do órgão auxiliar da Justiça e sob o amparo da Defensoria Pública — instituição que carece de estrutura técnica para tal confecção —, caracteriza óbice injustificado ao acesso à jurisdição e viola o preceito constitucional da assistência jurídica integral (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido para determinar a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466 (Tema 672); TJES, Apelação Cível 50144658620228080024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, determinando que a parte agravante/exequente apresentasse a memória de cálculo.

Aduz a parte agravante (id.
17009262
), em suma, que a defensoria não possui corpo técnico para elaborar cálculos complexos, devendo o feito ser enviado para o setor judicial para a realização dos cálculos necessários.

Pugnou, assim, em trato liminar, pelo deferimento da medida pleiteada. No mérito, postula pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
17083630
.

Em face da decisão liminar, o agravante interpôs
agravo interno
(id.
17346663
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019581-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA

AGRAVADO
S: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
HEWERTON WILLYAM FRAGA PEREIRA

contra a r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, determinando que a parte agravante/exequente apresentasse a memória de cálculo.

Aduz a parte agravante (id. 17009262), em suma, que a defensoria não possui corpo técnico para elaborar cálculos complexos, devendo o feito ser enviado para o setor judicial para a realização dos cálculos necessários.

Pugnou, assim, em trato liminar, pelo deferimento da medida pleiteada. No mérito, postula pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 17083630.

Em face da decisão liminar, o agravante interpôs
agravo interno
(id. 17346663.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o beneficiário da justiça gratuita, assistido pela Defensoria Pública, obter a elaboração de cálculos de liquidação pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade técnica do trabalho.

Assiste razão ao agravante. O Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer, em seu art. 98, § 1º, inciso VII, que a gratuidade da justiça compreende "
o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução
".

Ademais, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. No julgamento do
Tema 672 (REsp n.º 1.274.466/SC)
, fixou-se a seguinte tese:

"Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial"
.

A jurisprudência posterior do STJ consolidou o entendimento de que esse direito não está condicionado à complexidade dos cálculos, mas tão somente à condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita. No caso vertente, o agravante comprovou sua hipossuficiência e está sob o amparo da Defensoria Pública, instituição que declaradamente carece de estrutura administrativa e técnica para a confecção de planilhas financeiras complexas.

A exigência de que a parte apresente cálculos que envolvem a aplicação da Taxa SELIC e índices distintos, sem o suporte do órgão auxiliar da Justiça, constitui óbice injustificado ao exercício do direito de ação e à efetividade da tutela jurisdicional, contrariando o preceito constitucional da assistência jurídica integral (art. 5º, LXXIV, CF). Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE VALORES. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. CERCEAMENTEO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO . I - Segundo já decidiu o STJ e também este TJES, o beneficiário da gratuidade de justiça, assistido pela Defensoria Pública, tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. II - A rejeição liminar dos embargos monitórios, sem a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, notadamente diante de pedido expresso da parte, gera cerceamento do direito de defesa. Sentença anulada. III - Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144658620228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a imediata remessa dos autos à Contadoria Judicial da Comarca de origem para a elaboração dos cálculos necessários ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

J
u
lgo prejudicado
o agravo interno antes interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)